Tribunal: TJPA
Processo: 0808346-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808346-12.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO
DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM
, VISANDO AUTORIZAÇÃO PARA
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

VOLUNTÁRIA ASSOCIATIVA EM CONTRACHEQUE DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PREVIAMENTE AUTORIZARAM EXPRESSAMENTE EM DOCUMENTO APROPRIADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA QUE INDEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO INTEGRATIVA PARA SER EXIGÍVEL. PRECEDENTES DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
SENTENÇA REPORMADA PARA
AUTORIZAR DESCONTOS DE ASSOCIADOS QUE COMPRAVADAMENTE MANIFESTAREM ANUÊNCIA/AUTORIZAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº

0808346-12.2020.8.14.0301

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM – AGEMBE,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0808346-12.2020.8.14.0301
, movida em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta dos autos, que a autora exerce atividades associativas/classistas relativa aos servidores efetivos da Guarda Municipal de Belém, contando atualmente com mais de 600 associados.

Para a manutenção de suas atividades, efetua desconto mensal, diretamente em folha de pagamento, o percentual de 3% da remuneração do salário bruto do Guarda. Ocorre, porém, que a entidade autora estaria desde 2016 com suas finalidades sociais consideravelmente comprometidas. Isto porque, em que pese o Município de Belém sempre ter efetuado os descontos devidamente, atualmente a Administração Pública Municipal vem criando obstáculos para a realização dos descontos dos novos associados, mesmo com a anuência expressa destes, o que tem ocasionado o congelamento do orçamento da associação e, consequentemente, impedindo-a de cumprir com as suas finalidades sociais com os já associados e com aqueles que pretendem se associar.

Narra a inicial que, a situação, inclusive, foi alvo de ação judicial movida pelo
Sindicato dos Guardas Municipais de Belém – SIGBEM
(Ação nº 0821006-43.2017.8.14.0301) em face do ente municipal, cujo magistrado constatando indicativo de conduta irregular por parte do órgão público e violação ao direito constitucional à liberdade de associação, julgou procedente o pedido autoral, no sentido de determinar à Prefeitura de Belém, mediante ação da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, a inclusão do desconto em folha de pagamento, da mensalidade sindical dos novos servidores sindicalizados, conforme a relação apresentada pelo sindicato.

Desta feita, a Associação dos Guardas Municipais de Belém, - AGEMBE, igualmente requereu o provimento da ação de obrigação de fazer para que o Município seja obrigado a efetuar o desconto em folha de pagamento das mensalidades associativas facultativas dos associados da requerente que preencherem as fichas de filiação e vierem se associar à entidade autora com requerimento de desconto direto em folha.

O magistrado
a quo,
apreciando o feito, consignou
que

inexistindo lei que imponha a municipalidade a proceder os descontos como pleiteado,

não haveria como julgar procedente o pedido. Assim, julgou improcedente a a demanda nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

VII – Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Face a sentença negativa, a AGEMBE interpôs a presente
Apelação Cível,
sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de relatório, limitando-se o magistrado a resumir a demanda em quatro frases, omitindo elementos importantes para o deslinde do mérito.

Em mérito, argumenta que a matéria encontra-se regulada pelo inciso VI do artigo 37 da Constituição Federal, que assegura ao trabalhador do setor público o direito de aderir livremente e contribuir, por meio de desconto em folha de pagamento, para a manutenção das atividades da entidade associativa a que pertence.

Afirma que, o desconto direto em folha de pagamento de caráter facultativo não se submete à juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública como quer fazer crer o Município de Belém.

Menciona que a conduta se mostra ilegal e incoerente, na medida que o ente municipal sempre efetuou descontos nos contracheques dos Guardas Municipais integrantes da entidade requerente, criando óbices tão somente aos novos associados.

Por fim, requereu a reforma da sentença impugnada, pugnando, novamente, pela condenação do ente federativo apelado seja condenado na obrigação de efetuar o desconto em folha de pagamento de todas as mensalidades facultativas dos associados da apelante que preencherem fichas de filiação e vierem a se associar com requerimento de desconto direto em folha.

Por sua vez, o Município de Belém apresentou contrarrazões refutando todo o alegado, visando a manutenção da sentença de piso.

Encaminhados ao autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que sejam autorizados os descontos dos servidores cuja expressa autorização neste sentido restou comprovada nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciação de suas razões.

O cerne da demanda refere-se à contribuição associativa, destinada a financiar as atividades inerentes ao sindicato, cuja exigência apenas é devida daqueles que desejam associar-se.

A Carta Constitucional de 1988 em seu art. 8º, IV, trouxe a previsão para a criação de duas contribuições sindicais distintas, a
contribuição associativa
, fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e com caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não sendo tributo; e a contribuição compulsória, fixada mediante lei por exigência constitucional, e, compulsória, por possuir natureza tributária parafiscal respaldada no art. 149, da CF/88.

Ainda, o art. 8º, IV, da Constituição Federal prevê o desconto em folha de pagamento da contribuição sindical, cuja regra vincula o trabalhador e o patrão, não fazendo qualquer distinção entre a contribuição associativa e a contribuição compulsória, além de não autorizar a adoção de qualquer outro critério, estendendo-se também ao servidor e à administração pública, senão vejamos:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;”

O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, e sua operacionalização exige a anuência prévia do associado, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto.

Esta norma constitucional possui eficácia plena, razão pela qual sua

aplicabilidade não depende de lei infraconstitucional ou norma municipal, tampouco se submete à discricionariedade e juízo de conveniência e oportunidade da Administração

Pública. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

COMPULSÓRIA.
ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
SERVIDORES PÚBICOS CIVIS
. EXIGIBILIDADE.
ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES.

1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos,

com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.

2. O fundamento constitucional para essa

contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de

eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1290200 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)”

Compulsando os autos
, observo que a Associação recorrente juntou aos autos as fichas preenchidas por filiados de maneira a comprovar a autorização pelos servidores públicos municipais para o respectivo desconto em folha da contribuição citada.

Acerca do tema, cito entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SINDICATO - LIBERDADE SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESVIO DE FINALIDADE - ATO ABUSIVO - CUNHO EMINENTEMENTE POLÍTICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E LIBERDADE SINDICAL.

1. Ainda que a lei estadual dê ampla margem discricionária à autoridade administrativa para retirar a consignação em folha de pagamento da contribuição voluntária devida pelos filiados do Sindicato, impossível assim proceder por revidação estritamente política.

2. Ocorre desvio de poder e, portanto, invalidade, quando o agente serve-se de um ato para satisfazer finalidade alheia à natureza do ato utilizado.

3. Nenhum ato é totalmente discricionário, pois será sempre vinculado, ao menos no que diz respeito, ao fim e à competência.

4. Ato abusivo que vai de encontro ao princípio da moralidade, impessoalidade e liberdade sindical, vistos nos arts. 37 e 8º, inciso I, da Constituição Federal, bem como art. 2º, item I, da Convenção 98 da OIT, ex vi do art. 5º, §2º, da Constituição Federal.

5. Direito líquido e certo configurado. Recurso ordinário conhecido e provido, para anular o ato coator.

(RMS 17.081/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 09/03/2007, p. 297)

No mesmo sentido, esta corte também já decidiu:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - RECUSA EM PROCEDER OS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ATO ABUSIVO- INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO LIBERDADE SINDICAL.

1. A Carta Constitucional de 1988 em seu art. 8º, IV, trouxe a previsão para a criação de duas contribuições sindicais distintas. A contribuição associativa, fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e com caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não sendo tributo.

2. A contribuição pleiteada pelo sindicato impetrante refere-se à associativa, cuja exigência apenas é devida daqueles que desejam associar-se, não havendo necessidade de regulamentação infraconstitucional para autorizar o mencionado desconto.

3.Para ser legitimado a perceber a contribuição associativa, o sindicato deve cumprir duas exigências: filiação sindical e previsão no estatuto de constituição da entidade de classe, que restaram demonstradas nos autos;

4. Indevida a recusa pela municipalidade, em proceder os descontos em folha de pagamento da contribuição associativa, quando comprovada a expressa autorização do associado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI:

0801402-92.2018.8.14.0000
, Relator: Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Data de Julgamento: 26/08/2019,
2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Data de Publicação: 06/09/2019
)

Portanto, em se tratando de contribuições associativas facultativas, direto na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, com autorização prévia e formal dos interessados, e que dispensa regulamentação infraconstitucional para ser autorizado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, revelam-se ilegítimos os entraves criados pelo Município de Belém no sentido de não os autorizar.

Posto isto
,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para
autorizar a realização dos descontos de mensalidade associativa direto em folha de pagamento dos Guardas Municipais associados que tenham expressado prévia
a anuência/autorização mediante documento apropriado, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023